Tribunal: TJMT
Processo: 0000173-87.2020.8.11.0051
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000173-87.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO LEITAO - CPF: 044.988.323-02 (APELANTE), RENATO ALVES FERREIRA - CPF: 099.317.564-38 (APELANTE), GLASIELY GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 050.882.281-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO LEITAO - CPF: 044.988.323-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – APELO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – DOSIMETRIA DA PENA – AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS – IMPERTINÊNCIA – CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES – LIAME SUBJETIVO DEMONSTRADO –
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada de forma insofismável a prática do crime de roubo pelo apelante, fica inviabilizado o pleito absolutório.

Demonstrado nos autos que o crime foi praticado por dois agentes, com prévio ajuste de condutas, deve ser indeferido o pleito defensivo relativo ao afastamento da majorante do concurso de pessoas.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Renato Alves Ferreira
contra a sentença proferida pela juíza da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação penal n. 0000173-87.2020.8.11.0051, código n. 172433, que o condenou às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do apelante, diante da suposta fragilidade das provas quanto à autoria delitiva. Alternativamente, requereu o afastamento da majorante relativa ao concurso de pessoas, além de prequestionar a matéria discutida (Id. 105512525, pp. 126-133).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id. 110549138), pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer contido no Id. 114261451, opinou pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo acusado
Renato Alves Ferreira.

Por outro lado, embora a Defensoria Pública tenha apresentado razões recursais também em relação ao réu
Rogério Leitão
, verifico que ao ser intimado da sentença ele não manifestou o desejo de recorrer, da mesma forma que o Defensor Público que acompanhava a audiência na qual foi prolatada a decisão, ocorrendo o trânsito em julgado da condenação, conforme certidão contida no Id. 105512525, p. 114, motivo pelo qual não conheço dos argumentos defensivos em relação ao referido acusado.

Extrai-se da peça acusatória que o apelante foi denunciado pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, nos seguintes termos:

“...
Consta do incluso inquérito policial que
no dia 07/01/20, por volta de 00h
, na residência situada na Avenida São Paulo, n.º 635, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados, agindo em unidade de desígnios, mediante grave ameaça, subtraíram, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 aparelho celular, marca Samsung, modelo A20, cor vermelha, descrito no termo de exibição e apreensão de fl. 28, avaliado em R$ 1.500,00, de propriedade da ofendida Glasiely Guimarães dos Santos Teobaldo.

(...)

Segundo restou apurado, na data do fato, por volta de 00h, os denunciados passaram na frente da residência da ofendida, situada na Avenida São Paulo, n.º 635, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, e acertaram de praticar um assalto no local, com a pretensão de subtrair um dos veículos que estavam estacionados na frente da residência, ocasião em que o denunciado Renato portava uma faca de cor escura (descrita no termo de exibição e apreensão de fl. 28).

Assim, os denunciados adentraram clandestinamente no quintal da citada residência e surpreenderam a ofendida e sua genitora, que se encontravam na área da frente da casa fazendo uma limpeza.

Ato contínuo, o denunciado Rogério anunciou o assalto, dizendo “perdeu, perdeu, perdeu” e simulou estar armado, mantendo uma das mãos por baixo da camiseta. O denunciado Renato, por sua vez, manteve uma das mãos na cintura, dando a entender que também estava armado.

Diante disso, a ofendida correu para dentro da casa aos gritos e se trancou em um dos quartos, deixando seu aparelho celular marca Samsung, modelo A20, cor vermelha, no beiral de uma janela.

A genitora da ofendida também entrou na casa e conseguiu fechar a porta a tempo de evitar que os denunciados adentrassem no local.

Na sequência, os denunciados subtraíram o aparelho celular da ofendida (acima descrito) e se evadiram.

A Polícia Militar foi acionada e após a realização de algumas diligências, com base nas informações previamente recebidas, os policiais militares enviados para atender a ocorrência lograram êxito em encontrar os denunciados, na Travessa dos Esportistas, ainda em posse do aparelho celular da ofendida.

Por conta do acontecido, os denunciados receberam voz de prisão em flagrante delito e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, onde confessaram a autoria delitiva e foram reconhecidos pela ofendida como sendo os autores do delito praticado em sua residência...”
(Id. 105512524).

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe a magistrada as penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 10 dias-multa.

Contra a supracitada decisão é que se insurge a defesa do recorrente, requerendo a sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requereu o afastamento da majorante relativa ao concurso de pessoas e prequestionou a matéria discutida.

Sem razão, contudo.

No caso, a materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 105512524, p. 8), pelo boletim de ocorrência (Id. 105512524, pp. 28-29), pelo termo de exibição e apreensão (Id. 105512524, p. 35), bem como pela prova oral coligida.

A autoria, da mesma forma, se releva inconteste e encontra respaldo nas confissões dos acusados em sede policial, no reconhecimento realizado por uma das vítimas também na fase administrativa, além da prisão dos agentes pouco tempo após o crime na posse do aparelho celular subtraído.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que logo após o roubo as vítimas descreveram os criminosos para os policiais militares, que em diligências acabaram abordando os acusados, que vestiam as mesmas roupas usadas no momento do crime e ainda portavam um aparelho de telefone celular de uma das vítimas.

Diante de tal contexto, os policiais militares realizaram as prisões em flagrante delito dos réus e, já na delegacia de polícia, a vítima
Glasieli Guimarães dos Santos Teobaldo
os reconheceu como autores do crime de roubo, conforme se extrai das seguintes declarações prestadas ainda em sede administrativa:

“...
QUE na data de 06.01.2020 quase meia noite, estava juntamente com sua genitora na área da frente de sua residência, efetuando uma limpeza, quando acreditando ser já por volta de mia noite de 07.01.2020, então, foram surpreendidas por dois individuas que chegaram no local e foram entrando com a mão na cintura, gritando "perdeu, perdeu, perdeu"; QUE então, a DECLARANTE e sua genitora entraram correndo para a residência, onde a DECLARANTE começou a gritar, e com isso um cachorro que possuem passou a latir; QUE a DECLARANTE foi correndo para seu quarto e se trancou, enquanto sua genitora ficou segurando a porta da residência pelo interior; QUE os INDIVÍDUOS passaram pelo portão da garagem que estava semi aberto: QUE então, como a DECLARANTE saiu correndo deixou seu aparelho celular que eslava no beiral da janela, e este aparelho, sendo um APARELHO CELULAR SAMSUNG A20, COR VERMELHA, foi subtraído; QUE não visualizou nenhuma faca ou arma de fogo, mas aparentemente a DECLARANTE acreditou que estivessem armados com arma de fogo na cintura; QUE estes indivíduos não entraram no interior da residência e assim que evadiram-se do local, acreditando a DECLARANTE que devido seus gritos e ainda pelos latidos de seu cachorro. estes acabaram por tirar o portão do trilho;
QUE seu aparelho celular, assim corno os dois indivíduos foram reconhecidos nesta Unidade Policial
: QUE esclarece ainda, que em sua residência havia alguns familiares e por isso veículos estacionados à frente da casa, acreditando então, que eles possivelmente queriam subtrair algum veículo no local; QUE os demais familiares já estavam recolhidos descansando nos quartos; QUE salienta que seu esposo estava dormindo em um quarto, porém a DECLARANTE entrou em um quarto onde estava sua irmã e seu cunhado; QUE os demais membros da família não chegaram a visualizar os individuas, e em conversa com sua genitora, esta relatou que apenas viu um vulto e foi muito rápido a ação;
QUE sabia que o primeiro individuo estava com uma blusa na cor escura e calça jeans, era negro e com uma aparência monstruosa e outro usava roupa mais clara, era de cor clara, ao que por vê-los foi possível reconhecê-los sem sombra de dúvida
...”
(termo de declarações, Id. 105512521, pp. 14-15, destaquei).

Ressalto que a referida vítima, após narrar com riqueza de detalhes como os fatos se deram e descrever minuciosamente as características físicas e as vestes dos suspeitos, ao visualizar quatro pessoas perfiladas,
reconheceu tanto o réu Rogério Leitão quanto o apelante Renato Alves Ferreira como autores do delito
, conforme se extrai do termo de reconhecimento contido no Id. 105512524, p. 37.

Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima – se segura e coesa com os demais elementos de prova, desprovida da intenção de incriminar um inocente ou de ver agravada sua situação – tem relevante valor probatório, como no caso dos autos.

Acerca do tema, colaciono o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 157, § 2º, I E II (POR CINCO VEZES), NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP – INCONFORMISMO MINISTERIAL – REALIDADE FÁTICO-PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO REALIZADO POR TODAS AS VÍTIMAS NA DELEGACIA, CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – CONCURSO FORMAL – CONFIGURAÇÃO - AGENTE QUE, MEDIANTE UMA SÓ CONDUTA, VIOLOU O PATRIMÔNIO DE 05 (CINCO) VÍTIMAS – RECURSO PROVIDO. Os delitos contra o patrimônio, geralmente, são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório para o desfecho condenatório...”
(AC n. 35413/2015, Rel. Des. Rui Ramos, 1ª Câmara Criminal, julgado em 16.2.2016).

Corroborando as declarações da referida vítima, os dois acusados, quando interrogados ainda em sede de inquérito policial, confessaram a prática do delito, apresentando narrativas que coincidiram entre si e também com as declarações das vítimas e testemunhas. Veja-se:

“...QUE quanto aos fatos, esclarece que ê conhecido de vista de ROGERIO LEITÃO, o qual ê morador de rua e na data de ontem, 06.01.2020, estavam na Praça João Paulo II, ocasião que o INTERROGADO esclarece que já estava alcoolizado e então, juntamente com ROGERIO estavam andando pela cidade, e viu o portão aberto e então, resolveram anunciar o assalto: QUE não chegaram a entrar na residência, apenas no quintal, vez que quando anunciaram assalto uma mulher ou duas, saíram correndo e trancaram a porta de entrada da casa; QUE então, o INTERROGADO viu um aparelho celular de cor vermelha na janela, e o pegou e evadiu-se do local levando consigo; QUE não tinha comprador para o celular, e não tinha nenhum objeto específico à procura, da mesma forma, não havia escolhido a residência, foi devido esta estar aberta (...) QUE esclarece que não tinha em mente o que iria fazer com o aparelho celular; QUE foi abordado pela GU PM ocasião que eslava juntamente com ROGÉRIO próximo ao Posto Araras...”
(Renato Alves Ferreira, termo de interrogatório, Id. 105512524, pp. 19-20).

“...QUE conhece RENATO ALVES FERREIRA devido terem trabalhado juntos nesta cidade como servente de pedreiro; QUE não tem residência fixa nesta urbe, e chegou há uma semana vindo da cidade de CAZUZA, MUNICÍPIO DE JOSELÂNDIA/MA, porém salienta que já esteve nesta cidade há algum tempo (...) QUE esclarece que quanto aos fatos ocorridos na noite de ontem, 06.01.2020 para 07.01.2020, se encontrou com RENATO na referida Praça do cruzamento da AV. BRASIL com AV. MATO GROSSO, onde RENATO as vezes leva almoço para o INTERROGADO; QUE o INTERROGADO esclarece que estava ingerindo bebida alcoólica quando RENATO chegou com almoço e o chamou para jantar na casa dele, e quando foram resolveram entrar na "casa da mulher"; QUE o portão da casa estava aberto e havia duas mulheres e um homem, e quando passaram pelo portão eles entraram e fecharam a porta, e então, o INTERROGADO saiu correndo: QUE não sabe dizer como o aparelho celular apareceu, se foi o RENATO quem pegou ou não, vez que estava alcoolizado e então não se lembra (...) QUE admite que entrou na residência gritando "perdeu e com a mão na cintura por debaixo da camiseta fazendo de conta que estava armado", mas não estava com arma de fogo: QUE RENATO não colocou a mão na cintura fazendo de conta que estivesse armado com arma de fogo; QUE entraram na casa apenas devido o portão estar aberto; QUE admite que a intenção era de subtrair um dos veículos que estava na frente da casa, e era apenas para dar uma volta, um rolê mesmo; QUE salienta que quando passavam pelo local, tiveram a ideia de pegar um dos veículos, e foi RENATO quem lhe indagou se sabia dirigir, e então, o INTERROGADO disse que já havia dirigido enquanto estava no Maranhão, e RENATO lhe disse: "então, vamos ver se você sabe dirigir mesmo", e em seguida entraram na referida residência, porém eles trancaram a porta da casa: QUE ambos foram abordados pela Policia próximo ao Posto Araras...”
(Rogério Leitão, termo de interrogatório, Id. 105512524, pp. 24-25).

Confirmando as declarações prestadas durante a primeira fase da persecução penal, extrai-se dos autos que em juízo, um dos policiais militares confirmou a prisão dos acusados na posse do aparelho de telefone da vítima e uma das testemunhas confirmou o reconhecimento realizado anteriormente (conforme se extrai dos depoimentos contidos no relatório de mídias, Id. 110549144).

O apelante, por sua vez, ao ser interrogado em juízo, inicialmente negou a prática do crime, entretanto, ao ser instado a explicar como os fatos se deram, preferiu ficar em silêncio, não esclarecendo os motivos pelos quais estaria com o aparelho de telefone celular subtraído da vítima pouco tempo antes da abordagem policial (interrogatório contido no relatório de mídias, Id. 110549144).

Não obstante a negativa de autoria, certo é que a sua controversa e vacilante negativa está totalmente dissociada dos demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual, especialmente o reconhecimento realizado pela vítima e a apreensão do bem subtraído na sua posse.

Assim, diante do conjunto probatório reunido nos autos, notadamente a palavra firme e segura de uma das vítimas, em harmonia com a confissão do apelante em sede policial e com os demais elementos de convicção, não há dúvida quanto à prática do crime pelo recorrente, motivo pelo qual se revela inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Alternativamente, a defesa apresenta inconformismo no tocante à dosimetria da pena,
requerendo o afastamento da majorante relativa ao concurso de pessoas, afirmando que não existem provas de que os agentes tenham praticado o crime ou que exista liame subjetivo entre as condutas.

Entretanto, considerando o conjunto probatório coligido ao feito e já examinado anteriormente, é óbvio que a tese defensiva deve ser afastada, pois ficou evidenciado que os dois acusados realmente agiram em concurso de pessoas, praticando o crime de roubo após prévio ajuste de vontade.

Desse modo, d
emonstrado nos autos que o crime foi praticado por duas pessoas, com prévio ajuste de condutas, deve ser afastada a tese defensiva relativa ao afastamento da majorante.

Por fim, acerca do prequestionamento deduzido pela defesa, é imperioso ressaltar que não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.
Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal,
minha relatoria
, DJE 23.7.2018).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-geral de Justiça,
nego provimento ao recurso interposto
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022